Tribunal: TJSP
Processo: 1000190-83.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Tarifas bancárias – Aplicação das teses definidas pelo STJ no julgamento de recursos especiais repetitivos no 1.251.331/RS 1578553/SP e REsp. no 1639320/SP - Tarifa de avaliação de bem e registro de contrato – Cobranças devidas – Contratação de título de capitalização (parcela premiável) – Abusividade – Inclusão do seu valor no valor financiado denota vício de

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Tarifas bancárias – Aplicação das teses definidas pelo STJ no julgamento de recursos especiais repetitivos no 1.251.331/RS 1578553/SP e REsp. no 1639320/SP - Tarifa de avaliação de bem e registro de contrato – Cobranças devidas – Contratação de título de capitalização (parcela premiável) – Abusividade – Inclusão do seu valor no valor financiado denota vício de consentimento – Falta de prova de que a autora podia contratar outra financeira – Configuração de venda casada – Repetição do indébito – Cabimento - Devolução simples - Juros de mora contados da citação e correção monetária a partir do desembolso – Ação revisional parcialmente procedente - Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000190-83.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante
MARIA IVETE GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV
FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000190-83.2019.8.26.0032 -Voto no
2
VOTO No: 43286
APEL.No: 1000190-83.2019.8.26.0032
COMARCA: Araçatuba
APTE. : Maria Ivete Gomes (Justiça Gratuita)
APDO. : BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
SENTENÇA DO JUIZ: Fernando Augusto Fontes Rodrigues Júnior
CONTRATO BANCÁRIO
Tarifas bancárias

Aplicação das teses definidas pelo STJ no
julgamento de recursos especiais repetitivos no
1.251.331/RS 1578553/SP e REsp. no 1639320/SP -
Tarifa de avaliação de bem e registro de contrato
Cobranças devidas
Contratação de título de
capitalização (parcela premiável) Abusividade
Inclusão do seu valor no valor financiado denota
vício de consentimento Falta de prova de que a
autora
podia
contratar
outra
financeira

Configuração de venda casada
Repetição do
indébito Cabimento - Devolução simples - Juros
de mora contados da citação e correção monetária a
partir do desembolso Ação revisional parcialmente
procedente - Sentença reformada
Recurso
parcialmente provido.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedente esta ação revisional de contrato bancário e condenou a autora
ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa (observada a
gratuidade processual que lhe fora concedida).
Sustenta a autora-apelante haver cobrança abusiva das
tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem, além de cobrança
indevida do título de capitalização (parcela premiável).
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000190-83.2019.8.26.0032 -Voto no
3
2.1. É ação revisional de contrato bancário (financiamento
de veículo) fundada em abuso na cobrança das tarifas de registro de contrato,
de avaliação do bem e na cobrança de capitalização de parcela premiável.
A cobrança de tarifas nos contratos bancários por
entidades financeiras e contratação de seguro foi objeto de julgamento de
recursos especiais sob o rito repetitivo pelo STJ ao final do ano de 2018,
sendo fixada a seguinte tese:
“DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA
OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de
ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.” (cf. REsp 1578553/SP, rel. Min. Paulo
de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28-11-2018).
“DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000190-83.2019.8.26.0032 -Voto no
4
bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA
OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato
não descaracteriza a mora.” (cf. REsp 1639320/SP, rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, Segunda Seção, j. 12-12-2018).
O contrato de financiamento previu tarifa de avaliação de
bem no valor de R$ 435,00 e tarifa de registro de contrato no valor de R$
120,03.
Quanto às tarifas de registro de contrato e de avaliação de
bem, a Corte Superior entendeu pela validade de suas cobranças. Como não
houve discussão acerca da efetiva prestação ou não dos serviços, pois a
petição inicial apenas sustentou a sua abusividade em abstrato, as cobranças
não são consideradas abusivas. Tampouco se verifica onerosidade excessiva
quanto aos valores cobrados.
Quanto ao título de capitalização (parcela premiável), o
que se vê é que o seu valor de R$ 133,74 foi incluído no montante financiado,
não tendo o Banco-réu comprovado que a autora teve a opção de contratar
outra financeira, configurando a prática de venda casada, vedada pelo art. 39,
I, do CDC.
São os julgados desta 20a Câmara de Direito Privado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000190-83.2019.8.26.0032 -Voto no
5
“CONTRATO BANCÁRIO Ação revisional de contrato
c.c. repetição de indébito - Cédula de crédito bancário Cerceamento de
defesa inocorrente Ilegalidade da cobrança do título de capitalização
denominado "Cap. Parc. Premiável", porquanto imposta a contratação
com financeira previamente determinada pela instituição credora

Venda casada configurada Orientação do Recurso Especial Repetitivo no
1.639.320-SP Honorários advocatícios dosados adequadamente Recurso
improvido.” (cf. Apel. no 1027264-08.2019.8.26.0002, rel. Des. Correia
Lima, j. em 20-10-2019 sem grifos no original).
“APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário.
Cédula de crédito bancário. Sentença que julgou os pedidos parcialmente
procedentes apenas para determinar que sejam aplicados os juros em
percentual nos termos em que contratados e reconhecer a ilegalidade da
cobrança da tarifa de avaliação de bem, capitalização parcela premiável e
seguro prestamista. Sucumbência recíproca decretada. Apelo exclusivo da
financeira ré. Com razão em parte. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva,
mediante aferição em cada caso concreto. Tarifa de avaliação de bem.
Existência de documento que comprova a efetiva prestação do serviço.
Seguro de proteção financeira. Ausência da comprovação da possibilidade de
pactuar com instituição diversa. Hipótese de venda casada configurada.
Inteligência do artigo 39, I, do CDC. Tema objeto do Recurso Especial
Repetitivo no 1.639.259/SP. Título de capitalização. Mesma lógica do
seguro prestamista. Venda casada configurada. Cobranças que devem
ser afastadas, com devolução simples das quantias pagas a título de
seguro de proteção financeira e título de capitalização. Sucumbência
recíproca mantida. Honorários recursais não fixados. Apelo parcialmente
provido, apenas para declarar válida a tarifa de avaliação do bem.” (cf. Apel.
no 1037321-46.2018.8.26.0576. Rel. Des. Roberto Maia, j. em 17-6-2019
sem grifos no original).
De rigor, portanto, o reconhecimento da abusividade da
cobrança do título de capitalização.
Diante deste cenário, a ação é parcialmente procedente
para se reconhecer a abusividade apenas da cobrança do título de
capitalização denominado “Cap. Parc. Preminável”, ficando o apelado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000190-83.2019.8.26.0032 -Voto no
6
condenado ao ressarcimento do respectivo valor, de forma simples, atualizado
monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros moratórios contados
da citação (cf. art. 405 do CC/2002).
Como os demais pedidos da petição inicial são
improcedentes, reconhece-se a sucumbência em maior parte da autora,
mantendo-se a sua condenação ao pagamento das custas, das despesas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa (observada a gratuidade processual que lhe fora concedida).
3. Posto isso, o meu voto dá parcial provimento ao
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator